Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721027-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariele Mattos Saback Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 59949148) interpostos por Mariele Mattos Saback contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 59441250) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator